Tribunal: STF
Processo: ARE 1369431
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Recursos contra expedição de diploma. Julgamento conjunto. Intempestividade dos recursos extraordinários. Interposição fora do tríduo legal. Súmula nº 728/STF. Princípio da especialidade. Prazo recursal. Súmulas nºs 284 e 287 do STF. Argumentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 22/11/21, segunda-feira, sendo que o recurso extraordinário foi protocolado em 26/11/21, sexta-feira, quando já havia transcorrido o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral e em descompasso com a previsão da Súmula nº 728/STF. 



    2. In casu, os recursos especiais e os posteriores embargos nos autos de recursos contra expedição de diploma que resultaram na subtração do mandato do ora agravante foram julgados em conjunto, conforme se verifica nos acórdãos do TSE e nas respectivas atas de julgamento, não havendo, portanto, decisão “mais recente”.



    3. A deficiência das razões do agravo, dissociadas da fundamentação desenvolvida por ocasião do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.



    4. Agravo regimental não provido.